Tribunal: TJDFT
Processo: 0009319-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedidos de suspensão do processo, de habilitação nos autos do espólio de Marcolina da Cunha Souto, de concessão da gratuidade de justiça e de prioridade na tramitação do feito (ID 24940842). Com efeito, conforme já estabelecido pela eminente Desembargadora Relatora da presente apelação, em exame de questão idêntica à presente, o pedido de habilitação, mormente quando fundamentado em fraude e inadimplência, não constitui simples substituição processual, além de extrapolar o mérito do recurso, razão pela qual deve ser formulado na via própria, sob pena de supressão de instância. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de ID 24940842. Mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Eventual